Tribunal: TJDFT
Processo: 0744267-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0744267-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOOK IN DOOR PLACAS DE SINALIZACAO S/A AGRAVADO: DISCOVERY INTERMEDIACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DIGITAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LOOK IN DOOR PLACAS DE SINALIZAÇÃO S/A, parte executada, contra a r. decisão (ID 65231085) proferida pela 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, na execução de título extrajudicial (processo n. 0003103-84.2016.8.07.0001), deferiu a penhora de 10% do faturamento da agravante. A parte agravante (ID 65231074) alega a impossibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa sem esgotamento de outras medidas menos onerosas, previstas no art. 835 do CPC, bem como a inobservância do art. 866 do CPC e do princípio da razoabilidade e da menor onerosidade do devedor (art. 805 do CPC). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento ora interposto, uma vez preenchidos os seus requisitos legais, de modo a suspender a eficácia da decisão agravada no que concerne a penhora sobre o faturamento da empresa Agravante – Look In Door Placas de Sinalização S/A -, antes de esgotadas as demais medidas previstas no art. 835 do CPC, em atenção, ainda, aos arts. 866 e 805 do mesmo Código. Preparo recolhido (ID’s 65231086 e 65231088). É o relato do necessário. DECIDO. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, nos termos do art. 932, III do CPC, o relator poderá não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Consultando os autos de origem, observo que a penhora do faturamento da agravante, tema de discussão do recurso apresentado, foi deferida pelo magistrado na origem na decisão de ID 208279586, publicada no DJe em 23/08/2024 (ID 208547822). Na decisão agravada (ID 211847301, na origem), não se discute os fundamentos da penhora, tendo o magistrado consignado claramente que o meio adequado para impugnar a decisão anteriormente proferida seria o agravo de instrumento. Vejamos os termos da decisão recorrida: A executada volta-se contra a decisão do ID 208279586, que deferiu a penhora de 10% do seu faturamento, ao entendimento de que referida constrição é medida excepcional e muito gravosa. Ocorre que o meio adequado para tentar reformar decisão interlocutória é o agravo de instrumento , conforme artigo 1.105 do CPC, motivo por que não conheço do pedido. Lado outro, tendo em vista que o credor trouxe o valor atualizado do débito (ID 210023701), ao CJU para promover a inscrição do nome da devedora em lista de inadimplentes. Sem prejuízo, diga o exequente se ainda tem interesse na expropriação dos bens constritos: "2 aparelhos de televisão Philips 4K, Ultra HD, Dolby Vision Android, 55 polegadas ". Prazo: 15 dias. Publique-se. Portanto, observa-se que a decisão recorrida não entrou no mérito da penhora de faturamento da executada, de modo que o conhecimento do presente recurso implicaria em violação ao princípio da dialeticidade recursal. Por outro lado, a decisão interlocutória de ID 208279586, na qual o magistrado expressamente fundamenta a penhora do faturamento da executada, não admite recurso, sob pena de violação ao requisito de admissibilidade recursal da tempestividade, uma vez que a decisão se encontra preclusa. Saliento que a petição de chamamento do feito à ordem (ID 211443253) não se equipara aos Embargos de Declaração, nem pode ser considerado como recurso. Nos termos da Jurisprudência desta Corte, o chamamento do feito não tem o condão de interromper ou reabrir o prazo recursal, por ausência de previsão legal para tanto. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO APELO. PETIÇÃO APRESENTADA NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO RECURSAL. EFEITO SUSPENSIVO OU INTERRUPTIVO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 – A apresentação de petição visando ao “chamamento do Feito à ordem” após a prolação da sentença e no último dia do prazo para a interposição da Apelação Cível não tem o condão de interromper ou reabrir o prazo recursal, mormente diante do expresso indeferimento do pedido e por ausência de previsão legal para tanto. 2 – Não tendo sido deduzidos argumentos suficientes a justificar a modificação da decisão ora agravada, resta inarredável concluir pela existência de irregularidade insanável na Apelação Cível, qual seja a intempestividade, o que revela a correção do não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto objetivo. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1394388, 0701899-46.2021.8.07.0014, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/01/2022, publicado no PJe: 08/02/2022.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. 1. Por intempestividade, não deve ser conhecido do agravo de instrumento interposto após o decurso do prazo legal de 15 dias. 2. No caso, o ato impugnável não é, nem poderia ser, a decisão do juízo singular que nada proveu em relação ao pedido de “chamamento do feito à ordem”, e sim a decisão pretérita que, fundada inclusive na incompetência do juízo originário, indeferiu a expedição de ofício para transferência de valores penhorados no rosto dos autos em trâmite no juízo trabalhista. Com efeito, de regra, simples pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. 3. Se o pedido já havia sido apreciado e indeferido nos autos, e ausentes hipóteses autorizadas, o juiz não estava obrigado a reexaminá-lo, nos termos do art. 505 do CPC. Logo, não há que se falar em omissão ou negativa de prestação jurisdicional. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1739950, 0738645-18.2022.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/08/2023, publicado no PJe: 29/08/2023.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de outubro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital